Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-79.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. TERMO INICIAL DOS JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TEMA 1002 - STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que o condenou a restituir ao autor, em cota única, 90% (noventa por cento) de todo o valor pago por ele, acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, além de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação da ré.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, que os juros de mora somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgada indevida a incidência de juros a contar da citação.
3. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
4. No caso em comento, o contrato foi firmado em 25/01/2015 (ID 1147469).
5. Quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, merece reforma a sentença. Verifica-se que, na espécie, os juros moratórios devem incidir sobre o valor determinado para restituição a partir da data do trânsito em julgado da sentença, haja vista que a rescisão contratual se deu por iniciativa do consumidor.
6. Recurso conhecido e provido para fixar juros de mora incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença.
7. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.